Tribunal: TJMT
Processo: 1031135-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031135-58.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DA SILVA BASTOS - CPF: 384.017.891-68 (EMBARGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que, à unanimidade, proveu o apelo interposto pela autora e julgou procedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta a existência de omissão na análise da regularidade da contratação e na exigência de comprovação de má-fé para a devolução em dobro dos valores cobrados. Requer, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão, conforme o precedente EAREsp 676.608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a validade do contrato eletrônico e a prova do crédito dos valores na conta da embargada; e (ii) verificar se houve omissão na aplicação da tese fixada pelo STJ quanto à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade da contratação, concluindo que a assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade do contrato eletrônico.

5.

A repetição do indébito em dobro foi fundamentada no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

6.

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ aplica-se exclusivamente a valores pagos antes da publicação do acórdão em 30/03/2021, sendo que, no caso concreto, os descontos indevidos ocorreram posteriormente, tornando cabível a repetição em dobro.

7.

A alegação de omissão configura mero inconformismo da parte recorrente, que pretende rediscutir a matéria já analisada, o que não é admissível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4.

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 18/12/2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/12/2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo

Banco Pan S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pela autora, ora Embargada, julgando procedentes os pedidos iniciais.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a análise da regularidade da contratação, afirmando que o contrato assinado digitalmente e a prova do crédito dos valores na conta da embargada comprovariam a licitude da operação.

Defende que a parte autora deveria ter impugnado a validade do contrato por meio de perícia judicial, o que não ocorreu, e que o acórdão desconsiderou seu cumprimento do ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

Em tese subsidiária, alega que o acórdão foi omisso ao condená-lo à devolução em dobro dos valores cobrados sem analisar a necessidade de comprovação de má-fé.

Argumenta, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser aplicada a modulação dos efeitos conforme o precedente EAREsp 676.608/RS, para que a devolução dobrada tenha aplicabilidade apenas para débitos posteriores à publicação desse julgado.

Contraminuta no id. 263592770.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo

Banco Pan S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pela autora, ora Embargada, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente os documentos apresentados nos autos, em especial o contrato assinado digitalmente pela embargada, argumentando que tais provas demonstrariam a regularidade da contratação.

O acórdão embargado não foi omisso ao analisar a validade do contrato eletrônico, pois enfrentou expressamente a questão, concluindo que a assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Destacou, ainda, a fragilidade do contrato eletrônico e o fato de que caberia ao banco, por sua posição na relação de consumo, demonstrar a autenticidade da contratação.

Confira o trecho do voto condutor:

Em vista disso, embora o Apelado argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id. 248508245 - Pág. 1, constando suposta autenticação por selfie, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, principalmente, frente as evidências de fraude demonstradas pela parte Apelante.

Outrossim, o fato de a autora ter recebido uma ligação, e logo após ter efetivado o depósito do valor, induz que terceiro, de modo fraudulento, solicitou o empréstimo em nome da parte, e, utilizando-se de cópia de seu documento e de sua selfie, fraudou sua assinatura.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular os descontos
realizados.

Assim, a tese do embargante de que o acórdão não enfrentou a questão não se sustenta.

No que tange à devolução em dobro, o acórdão fundamentou-se no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, esclarecendo que a penalidade não exige comprovação de má-fé do credor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Essa interpretação é expressamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consolidado no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp 676.608/RS, de forma que o acórdão embargado reproduziu a tese fixada pelo STJ e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao caso concreto. Veja-se:

“[...] Com relação à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"[...] A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto. [...]”

Além disso, a alegação de que a decisão não modulou os efeitos da condenação à repetição dobrada não configura omissão relevante, pois a decisão aplicou corretamente o precedente EAREsp 676.608/RS, e a ausência de menção expressa à modulação dos efeitos não compromete a fundamentação do julgado.

Frise-se que diante da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, a tese firmada será aplicável exclusivamente aos valores pagos após a publicação do acórdão, em 30/03/2021.

No caso, verifica-se que o empréstimo fraudulento que deu origem aos descontos indevidos ocorreu em 24/08/2022, ou seja, após a fixação da tese.

Assim, é cabível a restituição em dobro de todas as parcelas indevidamente descontadas.

Dessarte, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025